Tribunal: TJMT
Processo: 1009849-98.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1009849-98.2020.8.11.0000
IMPETRANTE
DRA. DAIANE RODRIGUES GOMES COELHO
PACIENTE
CLAUDIANO DA SILVA
Vistos, etc...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão liminar, impetrado em benefício do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Comodoro/MT, por decretar a prisão preventiva em seu desfavor, em razão do cometimento, em tese, do crime tipificado no art. 121, §2o, inc. II, do Código Penal.
A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, principia a firmatária do remédio heroico sugerindo que o homicídio foi cometido sob o pálio da legítima defesa, pois afirma que a vítima teria surgido no local dos fatos na posse de um facão, com o qual atingiu o rosto do paciente, que, em atitude reflexa e no intuito de salvar a sua vida e dos demais presentes, entrou em luta corporal com o ofendido, tomando-lhe a arma branca, e desferiu os golpes causadores das lesões corporais que foram a causa determinante do óbito.
Lado outro, assevera ser inidônea a fundamentação despendida no decreto segregatício, ao argumento de que estaria lastreado em elementos abstratos e presunções sem suporte fático de que, em liberdade, o paciente colocaria em perigo a ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal, o que seria insuficiente para demonstrar o periculum libertatis.
Agrega, ainda, que o increpado é primário, sem outros registros criminais, residente em endereço certo, exercente de labor lícito e com família constituída, da qual é arrimo, estando sua companheira, que está grávida de 04 (quatro) meses, e seu filho de 08 (oito) anos enfrentando dificuldades financeiras desde a prisão, o que evidencia a desproporcionalidade da medida adotada.
Ainda nessa ordem de ideias, sustenta não ter havido fuga do paciente, que todo tempo esteve na residência de seus genitores, situada na comarca de São José dos Quatro Marcos/MT, onde, inclusive, foi dado cumprimento ao mandado prisional, após a sua defensora peticionar administrativamente informando ao d. Delegado de Polícia o endereço em que poderia ser localizado e pugnado por sua oitiva via carta precatória.
Em derradeiro, alega que o encarcerado está inserido no grupo de risco de contágio da COVID-19, pois acometido de diabetes, hipertensão, bronquite alérgica, além de sofrer de claustrofobia e apresentar várias lesões corporais, que exigem medicação de uso contínuo e troca diária de curativos, sendo inviável o tratamento médico adequado na unidade prisional, em razão das conhecidas dificuldades estruturais e de pessoal disponível, potencializando, ainda, o risco de ser contaminado pelo coronavírus no local, por se tratar de ambiente fechado e com aglomeração de pessoas, o que exige a sua imediata soltura, em observância ao princípio da dignidade da pessoa humana.
Por tudo o que expõe, a impetrante requer a concessão in limine da ordem em favor do paciente, para que seja revogada a sua prisão preventiva, com a consequente expedição de alvará de soltura, mesmo que a liberdade fique condicionada ao cumprimento das medidas cautelares menos severas do art. 319 do CPP. E, no mérito, pugna pela ratificação da liminar porventura deferida.
A ordem veio munida com a documentação sob o ID 41584469 ao ID 41579629.
É o relato do essencial.
Decido.
De proêmio, destaco que há muito firmou-se no Supremo Tribunal Federal o entendimento de que a concessão liminar da ordem de habeas corpus é medida excepcional, justificada apenas quando a decisão impugnada estiver eivada de flagrante ilegalidade, e desde que o pleito se encontre devidamente instruído com evidências do constrangimento ilegal no direito de locomoção do paciente.
À vista disso, averiguando a prova pré-constituída e as assertivas aduzidas no remédio heroico, não encontro, prima facie, patente ilegalidade, abuso de poder ou teratologia aptos a ensejar a concessão liminar da ordem.
Isso porque, a tese de que o paciente teria agido sob o pálio da legítima defesa não comporta análise na cognição sumária e célere do habeas corpus, por exigir ampla dilação probatória, o que não se coaduna com a finalidade e extensão da ação mandamental, devendo, pois, ser arguida pela i. defesa nos autos da ação penal originária a ser ajuizada em 1o grau, para que seja submetida à apreciação pelo d. juízo natural da causa, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
Além do mais, do exame perfunctório da decisão combatida, ressai que as declarações colhidas na repartição policial dão conta de que, após uma prévia discussão com a vítima e esta se apropriar de um facão com o qual teria golpeado o rosto do increpado, ambos teriam entrado em luta corporal. Em dado momento, o paciente conseguiu tomar a arma branca e, supostamente com o auxílio dos comparsas Felipe Farias de Oliveira e Pedro Augusto de Oliveira Carloto, que teriam imobilizado o ofendido, desferiu os golpes que causaram as lesões corporais determinantes para a morte de Cleiton Balduino de Macedo.
Assim, nesse momento, não há como cogitar que o increpado agiu de forma moderada, haja vista a existência de indicativos de que ultrapassou os meios necessários e disponíveis para repelir a injusta agressão que sofria.
E, quanto aos fundamentos e requisitos legais da prisão preventiva, a d. autoridade judiciária de 1o grau justificou a necessidade da medida segregatícia na garantia da ordem pública, da aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal, por considerar que o modus operandi empregado demonstra uma gravidade concreta superior àquela inerente ao tipo penal, a revelar a periculosidade social dos suspeitos, além de ressaltar um risco de fuga do paciente, que, após o suposto cometimento do crime, teria se evadido do distrito da culpa, sendo capturado dias depois em outra comarca, a inferir que assim agiu a fim de dificultar a sua eventual responsabilização criminal e tumultuar as investigações.
Portanto, por ora, não há como considerar o édito constritivo absurdo, desprovido de fundamentação ou mal motivado, uma vez que, aparentemente, encontra-se lastreado em elementos concretos contidos nos autos, os quais satisfazem os requisitos e pressupostos normativos da medida extremada, dispostos no art. 312 e no art. 313, ambos do CPP, consubstanciados no fumus comissi delicti e no periculum libertatis, além das razões de decidir estarem coadunadas com o entendimento firmado nesse eg. Tribunal de Justiça, materializado no Enunciado orientativo n.o 26 da TCCR/TJMT, in verbis:
“A fuga do agente, assim entendida como evasão do cárcere ou ausência deliberada de seu domicílio, autoriza a decretação da prisão preventiva, para fins de assegurar a aplicação da lei penal” (INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).
Outrossim o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que, “o fato de que os acusados se evadiram do distrito da culpa, após o suposto cometimento do crime, indicam que a prisão é necessária para garantir a aplicação da lei penal. Isso porque ao acusado que comete delitos o Estado deve propiciar meios para o processo alcançar um resultado útil. Assim, determinadas condutas, como a não localização, ausência do distrito da culpa, a fuga (mesmo após o fato) podem demonstrar o intento do agente de frustrar o direito do Estado de punir” (HC 489.686/PB, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 04/04/2019, DJe 30/04/2019).
Em sendo assim, nessa fase inicial de conhecimento da alardeada coação ilegal, entendo temerária a soltura do paciente ou a substituição da sua custódia provisória por cautelares menos severas do art. 319 do CPP, a despeito de eventuais condições pessoais abonatórias por ele ostentadas, que “não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis” (INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).
Lado outro, ressalto que a Recomendação n.o 62, de 17 de março de 2020, editada pelo Conselho Nacional de Justiça, propondo a adoção de medidas preventivas à propagação do novo coronavírus no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional, além de demandar prévia análise pelos magistrados de 1o grau, conforme dispõem os artigos 4o e 5o, não implica em garantia de imunidade prisional.
Ao contrário, os encarcerados que se encaixam nas hipóteses de reavaliação das prisões cautelares somente serão beneficiados com a liberdade provisória ou a colocação em regime domiciliar acaso indispensável a medida para o enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do novo coronavírus, mesmo porque se trata de recomendação, ou seja, traduz mero conselho, indicação, e não dever, obrigação.
Como venho me manifestando em outros habeas corpus, tal situação é extravagante, emergencial e transitória, e deve ser avaliada casuisticamente, não implicando em mudança de entendimento e tampouco em precedente capaz de autorizar a indistinta concessão de liberdade ou colocação em prisão domiciliar a todos que as reclamarem.
Nessa toada, embora a impetrante sustente que o paciente está acometido de doenças crônicas [hipertensão, diabetes e bronquite alérgica] que o inserem no grupo de risco de contágio da COVID-19, não capitulou aos autos documento médico hábil a comprovar tais enfermidades, tampouco que sua saúde está extremamente debilitada e que é impossível receber o tratamento adequado na unidade prisional, ao contrário, o prontuário acostado aos autos eletrônicos sob o ID 41579614 - Pág. 1, bem assim a narrativa da petição inicial, sugerem que, já estando sob a custódia do Estado, ao sentir um mal-estar e taquicardia, foi devidamente encaminhado a atendimento médico, sendo as medicações receitadas e os curativos necessários providenciados no estabelecimento prisional.
Aliado a isso, o crime imputado é o de homicídio, que, por óbvio, envolve violência contra a pessoa - óbice previsto na Recomendação n.o 62/2020-CNJ - e inexistem evidências de que o local em que se encontra encarcerado é inadequado, o que me faz concluir, ao menos por ora, não haver razoabilidade alguma para a sua soltura, mesmo porque, aparentemente, antes da prisão, o suspeito não estava respeitando o isolamento social necessário nesse momento pandêmico, pois de acordo com os relatos estaria aglomerado com os demais comparsas, vítima e testemunhas ingerindo bebida alcoólica antes do cometimento do crime, que, inclusive, ocorreu em 28/04/2020, ou seja, durante as medidas sanitárias de combate à COVID-19, o que contraria às orientações contidas na Recomendação n.o 62/2020 do CNJ e portarias conjuntas dos Ministérios da Saúde e da Justiça e Segurança Pública.
Com tais considerações, estou convencido de que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, fazendo-se prudentes, antes, as informações da autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto à cúpula ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol do paciente CLAUDIANO DA SILVA.
Requisitem-se informações à d. autoridade reputada coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seçã o 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com as informações, ouça-se a i. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se a impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 13 de maio de 2020.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator